Tribunal: TJMT
Processo: 1046277-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046277-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA TARGA - CPF: 047.794.481-74 (EMBARGANTE), ALINE APARECIDA GOMES FERREIRA - CPF: 076.306.831-46 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ANTONIO DAVID JEYMESON TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 049.139.183-89 (ADVOGADO), GUSTAVO SIQUEIRA PIRES - CPF: 033.828.491-51 (EMBARGADO), CELEIDA APARECIDA GONCALVES - CPF: 513.811.331-34 (EMBARGANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. SUPOSTA MÁ-FÉ DO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder tutela de urgência e determinar a imissão do agravante na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, sob alegação de omissão quanto à nulidade do leilão por quitação prévia do financiamento e quanto à suposta má-fé do arrematante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada quitação prévia do contrato de financiamento como causa de nulidade do leilão extrajudicial; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suposta má-fé do arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial o direito à imissão liminar na posse, desde que haja consolidação da propriedade, requisito presente no caso.

Controvérsias relativas à quitação do financiamento ou a vícios do procedimento de leilão não impedem a imissão na posse, devendo ser resolvidas em ação própria, com eventual conversão em perdas e danos, conforme parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997.

A alegação de má-fé do arrematante não afasta, em cognição sumária, a presunção de boa-fé decorrente do registro regular da propriedade, sendo necessária dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

A existência de ação judicial discutindo o contrato ou o leilão não constitui óbice à imissão na posse do adquirente com título regularmente registrado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados como sucedâneo recursal.

O magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de nulidade do leilão extrajudicial por quitação do financiamento não impede a imissão na posse do arrematante, devendo ser discutida em ação própria. 3. A presunção de boa-fé do adquirente com título registrado afasta, em cognição sumária, alegações de má-fé dependentes de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.514/1997, art. 30 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO No
1046277-06.2025.8.11.0000

CELEIDA APARECIDA GONCALVES

x
GUSTAVO SIQUEIRA PIRES

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELEIDA APARECIDA GONÇALVES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 358134850), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO SIQUEIRA PIRES, reformando a decisão de primeiro grau para conceder a tutela de
urgência e determinar a imissão do agravante na posse do imóvel situado na Rua Jatobá, no 35, 41 e 47, Bairro Residencial Cidade Alta, Colíder/MT.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da nulidade absoluta do leilão extrajudicial, sob o fundamento de que o contrato de financiamento que deu origem à garantia fiduciária foi integralmente quitado em 24 de outubro de 2019, portanto, mais de cinco anos antes da realização do leilão.

Aduz, ainda, que também não houve manifestação quanto à comprovada má-fé do arrematante, ora embargado, o qual, antes mesmo do registro da carta de arrematação, teria sido pessoalmente notificado pela embargante e por seu patrono
acerca da quitação do imóvel e da nulidade do procedimento, tendo, inclusive, recebido o Termo de Quitação emitido pelo Banco Bradesco.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanadas as omissões, seja reformado o acórdão e, em novo julgamento, negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissões no acórdão quanto à análise da nulidade do leilão extrajudicial por suposta quitação prévia do financiamento e quanto à alegada má-fé do arrematante.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissões a serem sanadas.

Com efeito, o acórdão foi claro ao fundamentar que, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997, o adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão liminar na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, requisito plenamente atendido no caso concreto.

Mais importante ainda, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece expressamente que "
arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fid
uciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos.
"

Portanto, a alegação de quitação prévia do financiamento, que configuraria suposta nulidade do leilão, enquadra-se precisamente na hipótese prevista no parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997, tratando-se de controvérsia sobre estipulações contratuais que, por expressa disposição legal, não obsta a imissão na posse do adquirente.

O acórdão abordou essa questão ao afirmar que "
eventuais vícios no procedimento de leilão, incluindo a alegada quitação prévia do financiamento, devem ser discutidos em ação própria contra a instituição financeira responsável, não prejudicando o direito do adquirente de boa-fé à imissão na posse do imóvel regularmente arrematado e registrado em seu nome.
"

Quanto à alegada má-fé do arrematante, o acórdão baseou-se na presunção de boa-fé que decorre do registro regular da propriedade, conforme jurisprudência co
nsolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A análise aprofundada das provas apresentadas pela embargante sobre a suposta má-fé do arrematante demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Ademais, a jurisprudência citada no acórdão é clara ao estabelecer que a existência de ação judicial anterior discutindo aspectos do contrato ou eventual nulida
de do procedimento de leilão não constitui óbice à imissão na posse do adquirente que possui título regularmente registrado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026